Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722414-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KASSIELLY DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo no 0707410-06.2022.8.07.0009, concedeu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento solicitado por Kassielly de Lima, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, ajuizado por KASSIELLY DE LIMA contra CENTRAL NACIONAL UNIMED, visando compelir a requerida a fornecer medicação CAPECITABINA 500mg (XELODA), necessária ao tratamento médico que necessita a autora, conforme prescrição médica. DECIDO. De início, DEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade judiciária em favor da requerente, considerando suas frágeis condições de saúde e a presunção legal de hipossuficiência. Registre-se. Ademais, registre-se a tramitação preferencial por ser a autora portadora de doença grave. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida, ID 124893620 e, por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao tratamento da saúde do contratante, que engloba o fornecimento dos medicamentos a ele inerentes, máxime porque se trata de tratamento de câncer de mama triplo negativo estágio 3. Ademais, a cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral inclui-se entre as exigências mínimas direcionadas aos planos de saúde com segmentação ambulatorial e hospitalar, conforme o art. 12, I, "c", e II, "g", da Lei n. 9.656/98 e art. 18, inciso X, da Resolução n. 465/2021 da ANS, o que denota a probabilidade do direito da autora e a negativa indevida do plano de saúde requerido. No mais, conforme relatório médico de id. 124893622, a administração do medicamento é urgente pelo risco de recidiva da doença, demonstrando-se a irreparabilidade do dano caso não deferida a medida. Não há perigo de irreversibilidade da medida, pois a ré poderá cobrar futuramente da autora eventual ressarcimento devido. Em reforço, cito precedente recentíssimo de caso muito similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. XELODA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária de plano de saúde, portadora de neoplasia de estômago, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela autora na petição inicial, para "compelir a requerida (...) a autorizar o custeio/fornecimento dos fármacos XELODA 500mg, 3cp VO de 12/12 horas, do D1 a D14, a cada 21 dias (total de 84 comprimidos de XELODA 500 mg/ciclo), em associação com FAUDCISPLA 80mg/m2, IV, no D1, a cada 21 dias, na forma prescrita pela médica assistente (fl. 60 - ID 105953329), no prazo de 72 horas, sob pena de multa de R$ 20.000,00, sem prejuízo de outras cominações". 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a medida liminar vindicada pela parte autora, ora agravada. 3. A cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral inclui-se entre as exigências mínimas direcionadas aos planos de saúde com segmentação ambulatorial e hospitalar, conforme o art. 12, I, "c", e II, "g", da Lei n. 9.656/98 e art. 18, inciso X, da Resolução n. 465/2021 da ANS, o que denota a probabilidade do direito da parte agravada. 4. No que diz respeito ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, constata-se, neste momento, a necessidade de pronta realização do tratamento indicado à agravada, pois o relatório médico de ID origem 105953329 atesta a imprescindibilidade da utilização do aludido fármaco para melhor evolução clínica da paciente e controle da grave patologia que a acomete, sob pena de iminente risco à sua integridade física. 5. Assim, observada a obrigação legal e regulamentar de fornecimento de fármacos antineoplásicos, a exemplo daquele indicado à agravada, bem assim a necessidade de administração do medicamento sob pena de grave prejuízo à evolução clínica da paciente, é certo que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual não há falar em reforma da r. decisão agravada, que deferiu a tutela provisória vindicada pela autora na petição inicial. 6. Não se vislumbra, ademais, risco de irreversibilidade da medida deferida na origem, tendo em vista a possibilidade de a agravante exigir, posteriormente, a reparação de eventual prejuízo causado pelo cumprimento da tutela de urgência, conforme estabelece o art. 302 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397157, 07361989120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE, FORNEÇA E DISPONIBILIZE À PARTE REQUERENTE O MEDICAMENTO CAPECITABINA 500mg (XELODA), 03 COMPRIMIDOS de manhã e 03 COMPRIMIDOS a tarde, por 14 DIAS a cada 21 DIAS, sendo o total de 8 CICLOS, OBSERVANDO-SE A FREQUÊNCIA E DOSES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE (ID 124893625). Fixo o prazo de 48 horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 2 mil (dois mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” Nas razões recursais, discorre a Agravante que a solicitação da Agravada foi negada administrativamente, por estar em desacordo com as Diretrizes de Utilização da ANS e suas disposições. Alega que de acordo com a Diretriz de Utilização no 64 – Anexo II, o medicamento solicitado somente é indicado após falha de antraciclina ou taxano ou em caso de contraindicação destas medicações, o que não teria sido demonstrado pela Agravada. Afirma que para incluir ou excluir itens do rol, ou para alterar os critérios de utilização (Diretrizes de Utilização – DUT) dos procedimentos listados, a ANS leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, eficácia, efetividade, acurácia e/ou custo-efetividade das intervenções. Destaca que o contrato celebrado entre as partes está vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que serve de referência básica para a cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Salienta que agiu no exercício regular de direito, pois o procedimento em questão não preenche os requisitos especificados a DUT no 64, da ANS e, portanto, não possui cobertura contratual, não podendo ser criada obrigação contratual. Afirma que no presente caso não há comprovação de que a situação se configura emergencial ou de urgência, não havendo que se falar em obrigatoriedade de atendimento, conforme disposto no artigo 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98. Discorre acerca do recente entendimento do c. STJ acerca da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, não havendo que se falar, na espécie, em negativa arbitrária de cobertura, já que apenas cumpriu as determinações editadas pela agência reguladora. Defende a abusividade das astreintes fixadas na r. decisão agravada, sob o argumento de que não atingirá a função pretendida e ocasionará o enriquecimento sem causa da Agravada. Insurge-se contra as astreintes fixadas na r. decisão, sob o argumento de a penalidade não pode ser mais vantajosa que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de enriquecimento sem causa. Salienta que a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem limitação, se afigura desproporcional e desarrazoada, podendo, inclusive, extrapolar o valor da causa. Requer que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para revogar a tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, requer a redução da multa fixada e a extensão do prazo para o cumprimento da obrigação. Preparo comprovado (Id. 37065840). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão que determinou que o tratamento com a utilização do medicamento CAPECITABINA 500mg (XELODA), 3 comprimidos pela manhã e 3 comprimidos à tarde, por 14 dias a cada 21 dias, no total de 8 ciclos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em abono à pretensão recursal, sustenta a Agravante, em síntese, que de acordo com a Diretriz de Utilização no 64 – Anexo II da ANS, o tratamento prescrito ao Agravado somente é indicado após falha de antraciclina ou taxano ou em caso de contraindicação destas medicações, o que não teria sido demonstrado pela Agravada. Destaca que o seu fornecimento não é de cobertura obrigatória e não há previsão contratual nesse sentido. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada. Isso porque, ao contrário do alegado pela Agravante, no relatório médico carreado aos autos de origem há informação clara de que a Agravada fez uso de taxano e antraciclina na quimioterapia neoadjuvante, mas não alcançou resposta patológica completa (Id. 124893622). Ao relatar o quadro clínico da Agravada, o médico assistente mostrou a efetividade do medicamento em comento e justificou a urgência, bem como a indispensabilidade do tratamento prescrito, nos seguintes termos: “Paciente 39 anos com CDI mama (CID C50) triplo negativo estágio 3 (tumor localmente avançado) submetida a tratamento neoadjuvante com quimioterapia esquema AC-T e após fez a cirurgia. Na ocasião em avaliação de tratamento adjuvante. Paciente finalizou tratamento com radioterapia adjuvante. Atualmente precisando de tratamento adjuvante com capecitabina por 8 ciclos com base no ESTUDO CREATE-X. O tratamento é urgente pelo risco de recidiva da doença. Caso não realize o tratamento existe risco de recidiva. Ressalto que a medicação no estudo CREATE-X reduziu a taxa de recidiva e melhorou a sobrevida. O câncer de mama triplo negativo tem um risco maior de recidiva em comparação com outros tumores da mama. O estudo CREATE-X (FASE 3) mostrou que capecitabina adjuvante reduziu significativamente a taxa de recidiva e melhorou a sobrevida global quando administrada a paciente com câncer de mama com doença residual após quimioterapia neoadjuvante. Ressalto também que temos em bula o uso da capecitabina no cenário que a paciente se encontra: em monoterapia, para o tratamento de doentes com câncer de mama localmente avançado, após falda em regime de quimioterapia contendo texanos e uma antraciclina ou para quem não esteja indicada terapêutica adicional com antraciclinas. A paciente fez uso de taxano e antraciclina na quimioterapia neoadjuvante e não alcançou resposta patológica completa”. (g.n.) Não obstante a detalhada justificativa médica, o plano de saúde agravante negou a cobertura do medicamento prescrito, sob o singelo argumento de que, segundo Diretriz de Utilização no 64 – Anexo II da ANS, o tratamento prescrito ao Agravado somente é indicado após falha de antraciclina ou taxano ou em caso de contraindicação destas medicações. Sucede que o relatório médico indica que a situação da Agravada atende aos requisitos exigidos pela Diretriz de Utilização no 64 – Anexo II da ANS, o que deslegitima a negativa da Agravante. Além disso, consoante já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, é abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob o argumento de que a medicação prescrita não é a indicada para o tratamento da doença (protocolo off label), tendo em vista que o tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela empresa administradora do plano de saúde, mas, sim, pelo médico. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DETERMINAÇÃO DO STJ NO CASO CONCRETO. INJEÇÃO DE LUCENTIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Trata-se de novo julgamento dos recursos de apelação interpostos, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor das relações entre segurado e plano de saúde de autogestão, por determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Mesmo que afastada a aplicação do CDC, não se deve desconsiderar a importância da garantia constitucional à saúde, que está intimamente relacionada ao direito à vida, além dos princípios da boa-fé, da equidade, da cooperação e da função social do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 3. "É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que: "O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico". (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) 4. Este Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema em inúmeras oportunidades, tem consolidado o entendimento de que o rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 5. Além de frustrar a legítima expectativa que se tem em relação à contratação de um seguro de saúde, a negativa de cobertura, na espécie, é determinante para o agravamento do quadro de aflição, angústia e intranquilidade que já acomete o beneficiário e sua família. Por essa razão, a conduta da seguradora desborda dos limites do mero inadimplemento contratual e afasta a alegação de ausência de prova a respeito do malefício extrapatrimonial. 6. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 7. Recursos conhecidos. Provido o do autor e desprovido o da ré.” (Acórdão n.1090844, 20151410085174APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, publicado no DJE: 27/04/2018. Pág.: 282/315) “PROVAS. DESNECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA. CENTRAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CASO CONCRETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. BOA-FÉ OBJETIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais que julgou procedentes os pedidos iniciais para obrigar as rés a fornecerem o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do câncer de mama da autora, sob pena de multa diária e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito se encontra suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 3. A Administradora de Benefícios integra a cadeia produtiva que permitiu a contratação do plano de saúde pelos beneficiários, tendo, por isso, responsabilidade solidária com a Operadora de Saúde por eventuais vícios ou defeitos nos serviços contratados. Precedentes. 4. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. 5. O fornecimento de fármaco off label, aquele prescrito para uma determinada finalidade não descrita em bula ou manual registrado pela ANVISA, mas cuja eficácia é reconhecida pela comunidade médica, não é vedado pela Lei 9.656/98. O art. 10, VI, da Lei 9.656/98 não veda o fornecimento desses medicamentos, mas apenas possibilita que as operadoras insiram cláusulas de exclusão em seus contratos de adesão. Contudo, a restrição imposta pelo Plano de Saúde no caso concreto é abusiva e não deve prevalecer, pois, coloca o beneficiário em extrema posição de desvantagem. 6. A situação retratada nos autos importa análise individualizada e em harmonia com o postulado da dignidade humana, o direito fundamental à saúde e os princípios da solidariedade e eticidade, valores esses com reflexos diretos nas relações contratuais entre particulares. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. Ainda, nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado e aquelas que conduzam o segurado à situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora devem ser consideradas nulas, art. 51 do CDC. 7. Pacífica a jurisprudência do e. TJDFT no sentido de que cabe ao médico assistente prescrever o tratamento adequado a seus pacientes, não às agências de regulamentação, tampouco aos planos de saúde. O fato de eventualmente haver indicação de fármaco para doença não especificada na bula não retira a responsabilidade da operadora de saúde de arcar com tratamentos e procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente, art. 12, inc. I, "b", da Lei 9.656/98. Ressalte-se, ainda, que no caso dos autos o medicamento prescrito pelo médico assistente inclusive é indicado para a patologia da autora - câncer de mama metastático - apenas constando da bula que seria ele sugerido para pacientes previamente tratadas com antiestrógeno - que não seria o caso dela. 8. Considerando o quadro clínico da Autora, a urgência do tratamento e a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Cuida-se de dano moral in re ipsa, o qual dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedente do e. STJ. 9. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. A recusa indevida ao tratamento frustrou as expectativas da Autora, causando demora no tratamento prescrito e inerente risco à sua vida. Entre a conduta ilícita da ré, o dano sofrido pelo autor e o valor fixado pela r. sentença (R$ 5.000,00) não se observa desproporção - art. 944 do Código Civil. Mantido o valor fixado na r. sentença. 10. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes. 11. Considerando a complexidade da demanda, mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais na origem no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Majorados nesta instância em vista do trabalho adicional levado a feito (art. 85, par. 11 do CPC). 12. Apelação das requeridas desprovidas e da autora parcialmente provida.” (Acórdão n.1102197, 20170110199230APC, Relator: CÉSAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2018, publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 257/271) Desse modo, não cabe ao plano de saúde alegar que o tratamento prescrito não seria o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. No que tange ao fato de o medicamento prescrito não constar da relação da ANS, verifica-se que a própria Agravante reconhece que o medicamento é previsto pela ANS em caso de atendimento aos requisitos exigidos, o que se enquadra na situação em exame. Ademais, não reputo legítimo negar à segurada o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, pois haveria limitação do exercício do direito da contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. Por fim, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, sem demonstrar que o custeio do medicamento em questão comprometerá sobremaneira suas atividades. Pelo contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos que há risco de grave lesão à Agravada caso seja suspensa a r. decisão agravada e, por consequência, o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente, dada a gravidade da doença que a acomete e da constatada piora recente do seu quadro de saúde, inclusive com comprometimento do seu tempo de sobrevida e qualidade de vida, conforme atestado no relatório médico de solicitação de medicação acostado aos autos do processo de origem. Assim, por não haver plausibilidade no direito alegado e não estar evidenciado risco de demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação à Agravante, inviável a suspensão da r. decisão agravada. Quanto ao pedido de redução das astreintes, tal questão será analisada quando do julgamento do recurso, tendo em vista a ausência de pedido de antecipação de tutela recursal nesse particular aspecto. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora